Tribunal: STJ
Processo: 5001068-86.2021.8.21.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209285 - RS (2025/0140424-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
RECORRIDO
: SANDRA DE MORAES PUTON
ADVOGADA
: TATIANE MACIEL GIL PASQUETTI - RS066700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ART.
406 DO CC. TAXA SELIC.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ,
consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 4ee8826e-9b82-40f7-b154-66ce27dd1778

RECURSO ESPECIAL No 2209285 - RS (2025/0140424-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
RECORRIDO
: SANDRA DE MORAES PUTON
ADVOGADA
: TATIANE MACIEL GIL PASQUETTI - RS066700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ART.
406 DO CC. TAXA SELIC.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ,
consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por LUIZACRED S.A. SOCIEDADE
DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, fundamentado nas alíneas "a" e
“c” do permissivo constitucional.
revisional de contrato bancário, ajuizada por SANDRA DE MORAES
Ação:
PUTON, em desfavor da recorrente.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de: (i)
Sentença:
determinar a revisão do contrato de cartão de crédito n. 5307.8017.3700.5678,
ordenando que o saldo devedor seja recalculado mês a mês, com juros
remuneratórios calculados à taxa média do mercado cobrada nas operações da
mesma espécie; e (ii) determinar a restituição à parte autora de eventual
montante pago a maior, na forma simples, com correção monetária pelo IGP-M, a
partir do vencimento de cada parcela paga e com juros legais desde a citação, ou
Documento eletrônico VDA47365703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:22
Código de Controle do Documento: 21c7b59a-19b7-429d-95af-93608fa4070e

então a compensação do montante cobrado indevidamente no caso de persistir
dívida.
negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
1. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO.
CONFORME SE DEPREENDE DO ART. 330, §2o, DO CPC, CUMPRE À PARTE AUTORA
INDICAR DE FORMA PRECISA, NA INICIAL, QUAIS CONTRATOS/OPERAÇÕES
PRETENDE REVISAR, INDICANDO AS CLÁUSULAS QUE ENTENDE ABUSIVAS, BEM
COMO QUANTIFICANDO O VALOR INCONTROVERSO, SOB PENA DE INÉPCIA DA
INICIAL. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA APRESENTOU EMENDA À INICIAL,
COM OS CÁLCULOS DO EVENTO 23 - CALC2, CUMPRINDO, PORTANTO, A EXIGÊNCIA
IMPOSTA NO ARTIGO SUPRACITADO. DESSE MODO, A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL RESTA AFASTADA.
2.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
A
ESTIPULAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA
ABUSIVIDADE. SÚMULA N° 382/STJ. NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE A TAXA
CONTRATADA É EXORBITANTE, POIS APRESENTA SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA EM
RELAÇÃO À TAXA MÉDIA, MOTIVO PELO QUAL A MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO
IMPOSTA NA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
3. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IN CASU,
TENDO OCORRIDO A REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO, É VIÁVEL JURIDICAMENTE,
TANTO A COMPENSAÇÃO, QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
4. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OS VALORES
REFERENTES À REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVEM SER CORRIGIDOS PELO IGP-M, A
CONTAR DO DESEMBOLSO, ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A
PARTIR DA CITAÇÃO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA
HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS
ESTABELECIDOS POR ESTA CÂMARA PARA OS FEITOS DESTA NATUREZA, EM
CONSONÂNCIA COM O ART. 85, §§2o E 8o, DO CPC.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
UNÂNIME (e-STJ fl. 284).

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 1.022, II, do CPC; e 406 do
Recurso especial:
CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, defende a aplicabilidade da Taxa
SELIC como forma de correção dos débitos judiciais. Aduz que, muito embora à
época do julgamento da ação, a alteração legislativa promovida pela Lei 14.905/24
se encontrasse em período de
, referido entendimento já vinha sendo
vacatio legis
amplamente adotado e, inclusive, pacificado por este STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47365703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:22
Código de Controle do Documento: 21c7b59a-19b7-429d-95af-93608fa4070e

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022, II, do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a
Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
02/02/2018
.
16/02/2018
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da inaplicabilidade da Taxa SELIC no caso
concreto (e-STJ fl. 308), de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.

- Da Taxa SELIC
A Corte Especial, no recente julgamento do REsp 1.795.982/SP, em
, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a
21/8/2024
taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Nesse sentido, a
propósito: EREsp 727.842/SP, Corte Especial, DJe
e REsp 1.111.117
20/11/2008
/PR, Corte Especial, DJe
.
2/9/2010
Inclusive, as duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado
convergem acerca da aplicação da taxa SELIC às condenações posteriores à
entrada em vigor no CC/02, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária, confira-se: AgInt nos EDcl no REsp 2.133.359/RS,
3a Turma, DJe de
; AgInt no REsp 2.070.287/SP, 3a Turma, DJe de
28/8/2024
; AgInt no AREsp 2.009.253/RS, 4a Turma, DJe de
; REsp
15/5/2024
2/5/2024
2.117.094/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.491.298/ES, 4a
11/3/2024
Turma, DJe de
; EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.645.236/RJ,
11/3/2024
4a Turma, DJe de
.
28/9/2023
Logo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em
divergência com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso deve ser provido
quanto ao ponto.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47365703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:22
Código de Controle do Documento: 21c7b59a-19b7-429d-95af-93608fa4070e

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para determinar a utilização da taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC como referencial dos juros moratórios, vedada a
cumulação com outros índices de atualização monetária.
Documento eletrônico VDA47365703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:22
Código de Controle do Documento: 21c7b59a-19b7-429d-95af-93608fa4070e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.209.285 / RS
Número Registro: 2025/0140424-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010688620218210038
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: OSVALDO GUERRA ZOLET - RS035609
RECORRIDO
: SANDRA DE MORAES PUTON
ADVOGADA
: TATIANE MACIEL GIL PASQUETTI - RS066700
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48074168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: 4ad4f197-1a22-49de-8fa7-b87450bf4cca

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: 4ad4f197-1a22-49de-8fa7-b87450bf4cca